Tribunal: TJBA
Processo: 8038016-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038016-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO NUNES DOS PASSOS

Advogado(s)
:
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA, ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR CLONAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CADASTRO RESTRITIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de nulidade de débitos decorrentes de suposta fraude por clonagem de cartões de crédito, para momento posterior ao oferecimento da contestação. Em sede recursal, foi deferida tutela antecipada para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há (i) cabimento do agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de tutela provisória de urgência e (ii) preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, diante de indícios de fraude por clonagem de cartão de crédito com movimentação flagrantemente incompatível com o perfil de consumo do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A decisão que posterga a apreciação de tutela provisória de urgência, diante de alegação concreta de risco de dano de difícil reparação, possui carga decisória e equipara-se a decisão sobre tutela provisória para fins de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC). 4 - A realização de transações em valor superior a 7.000% do histórico habitual de consumo, concentradas em cinco dias, em múltiplos estabelecimentos e localidades distintas, constitui forte indício de fraude por clonagem, conferindo probabilidade ao direito invocado pelo consumidor. 5 - A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade. A mera validação por chip e senha não afasta essa responsabilidade quando presentes indicadores objetivos de movimentação atípica. 6 - O perigo de dano decorre da manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito em razão de débitos com fortes indícios de fraude, gerando prejuízos à vida financeira que se agravam com o tempo e não são integralmente reparáveis por indenização posterior. 7 - A medida de exclusão temporária do nome dos cadastros restritivos é plenamente reversível, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso provido. Reformada a decisão de primeiro grau e confirmada a tutela antecipada recursal, determinando-se a exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito relativamente aos débitos vinculados aos cartões de crédito finais 3245 e 8409, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300,
caput
e § 3º, 537, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14,
caput
e § 3º, II, e 84, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 1.767.313/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma; TJBA, AI nº 8041398-96.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, 5ª Câmara Cível, pub. 06/11/2025; TJBA, AI nº 8028872-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 27/08/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038016-95.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
FABIANO NUNES DOS PASSOS
e parte Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça